Tribunal: TJBA
Processo: 8001567-09.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001567-09.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA DO LIVRAMENTO SENA MACHADO FONSECA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PASEP. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo Interno. O recurso originário de Apelação Cível, julgado monocraticamente, manteve a sentença de parcial procedência que condenou o banco a restituir valores desfalcados de conta individual do PASEP, por reconhecida falha na prestação do serviço, consubstanciada na má gestão dos recursos e na omissão em fornecer extratos detalhados. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, reiterando a tese de ilegitimidade passiva ao argumento de que a demanda versaria, em verdade, sobre os critérios de atualização monetária, matéria de competência da União. Pugna, ainda, pelo prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

1.

O cerne da questão posta em análise nos presentes aclaratórios consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e a consequente necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da lide, à luz dos argumentos de que a controvérsia envolve os critérios de remuneração das contas PASEP.

III. Razões de decidir

1.

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

2.

No caso concreto, inexiste qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado analisou de forma clara, expressa e exaustiva a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo ora embargante, concluindo por sua rejeição com base no entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema Repetitivo nº 1150. A decisão colegiada foi enfática ao distinguir a responsabilidade da União, restrita à fixação dos critérios de atualização monetária, da responsabilidade do Banco do Brasil, decorrente de falha na prestação do serviço como gestor e administrador das contas individuais, o que inclui a correta aplicação dos rendimentos e o dever de informação.

3.

A pretensão do embargante, sob o pretexto de omissão, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e o desejo de reexaminar o mérito da causa, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

4.

O prequestionamento da matéria, por sua vez, não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão, o que ocorreu na hipótese dos autos, configurando-se o prequestionamento implícito.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"[1. A rediscussão de matéria de mérito, já devidamente analisada e fundamentada em acórdão, é inviável em sede de embargos de declaração, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.] [2. A questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ações que versam sobre falhas na gestão de contas PASEP (desfalques, saques indevidos e omissão de informações) foi expressamente decidida à luz do Tema Repetitivo 1.150/STJ, não havendo omissão a ser sanada.]"

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Lei Complementar nº 26/75; Decreto nº 9.978/2019; Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8001567-09.2024.8.05.0216
, em que figuram, como Embargante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como Embargada,
MARIA DO LIVRAMENTO SENA MACHADO FONSECA
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora

GMVF06